Tribunal: TJMT
Processo: 1024655-70.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024655-70.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas, Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NASSER OKDE - CPF: 314.188.641-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (TERCEIRO INTERESSADO), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO LAURO - CPF: 201.139.351-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE NIVALDO DE ARAÚJO (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO C/C RESPONSABILIZAÇÃO POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PROVA PERICIAL – REQUERIMENTO GENÉRICO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE JUSTIFICAR A RELEVÂNCIA E PERTINÊNCIA DA SUA REALIZAÇÃO – COLABORAÇÃO PREMIADA – ACESSO INTEGRAL – IMPOSSIBILIDADE – LIMITAÇÃO AOS FATOS APURADOS NA DEMANDA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Ainda que caiba à defesa requerer a produção de provas para demonstrar a sua tese ou derruir a do autor, é ao magistrado que compete, como destinatário final da prova, avaliar a pertinência das diligências que as partes pretendem realizar e indeferir aquelas que considerar inúteis ou meramente protelatórias, à luz dos princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional e dos arts. 370 e 371 do CPC

2. A especificação das provas que a parte pretende produzir deve ser feita de forma justificada, isto é, com a exposição de motivação idônea quanto à relevância e pertinência de sua realização pelo juízo.

3. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
“Tratando-se de colaboração premiada contendo diversos depoimentos, constitui direito do delatado o acesso somente aos elementos de convicção que lhe digam respeito e estejam vinculados aos fatos objeto da denúncia”
.
(STF - HC: 162775 DF 0079061-88.2018.1.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 08/04/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 19/04/2021)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Guilherme da Costa Garcia
contra a decisão que, nos autos da ação civil pública de ressarcimento de danos ao erário c/c responsabilização por atos de improbidade administrativa ajuizada em seu desfavor e de outros pelo
Ministério Público
(Autos no 0009616-78.2009.8.11.0041), indeferiu o pedido de produção de prova pericial e de acesso ao conteúdo integral da colaboração premiada realizada por José Geraldo Riva (Id 152240690).

Nas razões recursais o agravante defende que a despeito de a decisão agravada ter considerado como genérico o seu pedido de produção de prova pericial,
“não há como delimitar quais documentos se deseja periciar, pois o próprio parquet, em sua exordial, afirma, de forma genérica, que “consta também do verso destes cheques a assinatura de um dos emitentes, ou seja, de um dos funcionários que à época representavam a AL/MT”
, sendo necessário, portanto,
“especificar em qual cheque estaria a assinatura do agravante para, depois, comprovar ter sido ela feita por ele mesmo ou por outra pessoa, o que só é possível com a perícia grafotécnica”.

Conclui, assim, que ao indeferir o seu pleito de produção de prova pericial, a decisão recorrida afrontou os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa art. 5o, LIV e LV, da CF), além dos preceitos da boa-fé, legalidade e isonomia processual (arts. 5o, 8o e 139, I, do CPC).

Assevera, na sequência, quanto ao indeferimento do pleito de acesso integral à colaboração premiada de José Geraldo Riva, que se trata de um ato jurídico formal que atinge a honra de terceiros e que, no caso, somente o Ministério Público e o juízo
a quo
tem conhecimento de seu teor, fato que lhe causa efetivo prejuízo e fere, a um só tempo, os princípios do contraditório e da ampla defesa e a Súmula Vinculante no 14 do Supremo Tribunal Federal.

Assegura, neste contexto, invocando o art. 4o, §13, da Lei no 12.850/2013, que
“é incompreensível a recalcitrância em conferir transparência a colaboração premiada ‘já homologada’, visto que há uma obrigação,
e não mera recomendação
, em disponibiliza-la ao Agravante, sob pena de inviabilizar aspecto importante para a confiabilidade do negócio jurídico processual (...)”
, máxime porque, já tendo sido homologada, não há diligências em andamento, não cabendo ao magistrado limitar o acesso à prova já produzida.

Defende, ainda, a existência de correlação do teor da colaboração premiada com a ação de origem e discorre sobre as decisões judiciais que amparam a sua pretensão e a prerrogativa da defesa avaliar a prova, sua utilidade e conveniência.

Com esses fundamentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, o seu provimento para que lhe seja garantido
“acesso ao conteúdo integral da delação premiada do requerido José Geraldo Riva, juntamente com seus respectivos documentos, se existirem, visto que se trata de meio de prova para a defesa, e somente ela pode avaliar sua utilidade e conveniência, respeitando assim, os princípios do devido processo legal (art. 5o, LIV da CF), contraditório e ampla defesa (art. 5o, LV da CF), bem como o verbete sumular 14 do Supremo Tribunal Federal”
. (Id 152240688)

O efeito suspensivo foi indeferido pelo então relator, Dr. Alexandre Elias Filho, em decisão fundamentada acostada ao Id 153217151.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e a condenação do recorrente por litigância de má-fé (Id 158067163).

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer do Dr. Edmilson da Costa Pereira, manifestou-se pelo desprovimento do agravo de instrumento, pois
“os motivos utilizados como fundamentos pelo juízo a quo mostram-se coerentes e de acordo com as normas processuais vigentes e por isso não padece de vícios como deseja fazer crer o agravante”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o presente agravo de instrumento volta-se contra a decisão interlocutória que, em ação civil pública por atos de improbidade administrativa, indeferiu os pedidos do agravante de produção de prova pericial e de acesso ao conteúdo integral da colaboração premiada realizada por José Geraldo Riva, nos seguintes moldes:

“(...) Indefiro, a prova pericial pleiteada pela defesa do requerido Guilherme Garcia, uma vez que tal pedido é extremamente genérico, não indicando quais os documentos a serem periciados, nem qual o tipo de pericia a ser realizada, desatendendo o que foi determinado por este Juízo.

Sobre a colaboração premiada, não se faz necessária a sua juntada, na íntegra, pois o anexo juntado aos autos é o que diz respeito aos fatos objeto desta ação. Os demais anexos tratam de outros processos e fatos que em nada se relacionam com esta ação, de forma que a juntada, na íntegra, como requerido, em nada contribuirá para o deslinde desta ação, além de comprometer o sigilo decretado no processo, onde as declarações do colaborador foram prestadas. Assim, indefiro o referido pedido”
. (Id 152240690)

Após analisar detidamente os autos, tenho que esta decisão não merece censura.

Com efeito, no tocante à pretensão de produção de prova pericial, negada pela ausência de especificação de quais documentos seriam objeto da perícia pretendida, tenho como escorreito o entendimento do juízo
a quo
.

Como se sabe, ainda que caiba à defesa requerer a produção de provas para demonstrar a sua tese ou derruir a do autor, é ao magistrado que compete, como destinatário final da prova, avaliar a pertinência das diligências que as partes pretendem realizar e indeferir aquelas que considerar inúteis ou meramente protelatórias, à luz dos princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional e dos arts. 370 e 371 do CPC, cujo teor é o seguinte:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

“Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”
.

Ademais, é certo que a especificação de provas deve ser feita de forma justificada, isto é, com a exposição de motivação idônea quanto à relevância e pertinência de sua realização pelo juízo, a fim de evitar a produção de provas desnecessárias e meramente protelatórias, ferindo os princípios da economia, efetividade e razoável duração do processo.

In casu
, porém, o recorrente, ao requerer a produção da prova pericial, limitou-se a afirmar, na petição acostada ao Id 81362205 (autos originários), que
“Quer produzir também perícia contábil nos documentos que manuseava, em decorrência das funções que exercia à época, para comprovar a lisura das aquisições, gastos e despesas realizadas”
, argumento que, pela sua generalidade, não atende a determinação judicial quanto à especificação das provas nem demonstra a real necessidade de sua produção no caso concreto.

Sobre a necessidade de justificar as provas a serem produzidas, veja-se o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE DIVÓRCIO - RECONVENÇÃO - PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - JULGAMENTO DA LIDE SEM PRODUÇÃO DE PROVA ORAL - REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DA PROVA DESACOMPANHADO DE JUSTIFICATIVA - PROVA TESTEMUNHAL - NÃO APONTAMENTO DE FATO QUE JUSTIFIQUE A OITIVA DE TESTEMUNHA - IRRELEVÂNCIA PARA O DESLINDE DO FEITO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURAÇÃO -RECURSO DESPROVIDO.

- Se a parte, intimada a especificar as provas que pretende produzir, não aponta qual fato pretende comprovar, ou seja, não justifica a finalidade da prova requerida e, além disso, se a prova testemunhal, considerando as alegações da parte, não se mostra relevante para a solução do litígio, o julgamento da lide, sem a sua produção, não configura cerceamento de defesa”
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.263087-5/001, Relator(a): Des.(a) Moreira Diniz , 4a Câmara Cível Especializada, julgamento em 31/03/2022, publicação da súmula em 31/03/2022)

Assim, sem razão o recorrente em sua irresignação no particular, pois a falta de justificativa idônea quanto à real necessidade da prova leva ao seu indeferimento pelo julgador.

O mesmo, aliás, se pode dizer quanto à pretensão de obter acesso integral à colaboração premiada realizada por José Geraldo Riva.

Decerto que aos litigantes e acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, abrangendo, por consequência, o acesso às provas produzidas no processo, nos moldes do art. 5o, LIV e LV, da CF e da Súmula Vinculante no 14, veja-se:

“Art. 5o. (...)

LIV – ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal.

LV – Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
.

Súmula Vinculante 14:
“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”
.

Essas disposições, contudo, não significam que o exercício do contraditório e da ampla defesa não se sujeite a restrições circunstanciais, pois, como é cediço, nenhum princípio fundamental é absoluto. Em consequência, é possível que o acesso a certos atos processuais e documentos possa ser limitado, como ocorre com a colaboração premiada, que, como regra, tramita em sigilo, nos moldes do art. 7o, §2o, da Lei 12.850/2013.

De mais a mais, a colaboração premiada não é prova propriamente dita, mas meio de obtenção de prova, o que possibilita que o acesso a seu teor seja limitado aos fatos efetivamente apurados na demanda sem ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, aliás, o então Ministro Ricardo Lewandowski já decidiu que
“A minha convicção é que, em primeiro lugar, o acordo de delação premiada não é prova. Estou absolutamente convencido de que é apenas um caminho, um instrumento para que a pessoa possa colaborar com a investigação criminal, com o processo de apuração dos delitos. Ora, se a delação premiada não é prova, evidentemente que não se pode, pelo menos na minha compreensão, configurar a vedação do acesso do impetrante, relativamente ao acordo de delação premiada, como violação do princípio do contraditório e da ampla defesa”
. (STF – HC 90688, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 12/02/2008)

No caso, a negativa do magistrado de piso foi fundamentada no fato de que os anexos da delação premiada que dizem respeito ao recorrente e ao processo já se encontram juntados aos autos, não sendo necessária a disponibilização do acordo nos pontos que se referem a outros feitos e fatos investigados, máxime porque, repita-se, trata-se de procedimento sigiloso.

Ora, já estando nos autos de origem
o anexo do Acordo de Colaboração Premiada feito por José Geraldo Riva atinente aos fatos apurados na demanda (Anexo 17 –
“Operação Arca de Noé – Utilização de Empresas de Existência Meramente Formal”
), não há falar-se em ofensa ao contraditório ou prejuízo à defesa do recorrente, mormente porque, após a juntada de tal documento pelo Ministério Público, tanto ele como os demais requeridos foram intimados para se manifestar no prazo assinalado pelo juízo
a quo
(vide Ids 62848031 e 80266541 – autos de origem).

Nesse mesmo sentido, veja-se os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal,
verbis
:

“INQUÉRITO. CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE CAPITAIS (ART. 317 C/C ART. 327, § 2o, DO CÓDIGO PENAL E ART. 1o, V, DA LEI 9.613/1998). PRAZO EM DOBRO PARA APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. ACESSO INTEGRAL AOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NO ÂMBITO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO PRESENTE. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA EM PARTE. 1. (...). 2. “
Tratando-se de colaboração premiada contendo diversos depoimentos, envolvendo diferentes pessoas e, possivelmente, diferentes organizações criminosas, tendo sido prestados em ocasiões diferentes, em termos de declaração separados, dando origem a diferentes procedimentos investigatórios, em diferentes estágios de diligências, não assiste a um determinado denunciado o acesso universal a todos os depoimentos prestados. O que a lei lhe assegura é o acesso aos elementos da colaboração premiada que lhe digam respeito
” (INQ 3.983, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 12.5.2016). 3. (...). 5. Conforme já anunciado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, o conteúdo dos depoimentos colhidos em colaboração premiada não é prova por si só eficaz, tanto que descabe condenação lastreada exclusivamente neles, nos termos do art. 4o, §16, da Lei 12.850/2013. São suficientes, todavia, como indício de autoria para fins de recebimento da denúncia (Inq 3.983, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 12.5.2016). No caso, há indiciariamente substrato probatório mínimo de materialidade e autoria. 6. (...). 7. Denúncia recebida, em parte, com relação ao art. 317 do Código Penal e art. 1o, caput, V, da Lei 9.613/1998, na redação anterior à Lei 12.683/2012”.
(Inq 4118, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 08/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 04-09-2018 PUBLIC 05-09-2018)

“HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO. O fato de, em tese, ser cabível contra o ato impugnado recurso extraordinário não inviabiliza o habeas corpus.
COLABORAÇÃO PREMIADA – DELATADO – ACESSO – LIMITE. Tratando-se de colaboração premiada contendo diversos depoimentos, constitui direito do delatado o acesso somente aos elementos de convicção que lhe digam respeito e estejam vinculados aos fatos objeto da denúncia
. CONTINUIDADE DELITIVA – PERCENTUAL. O percentual alusivo à continuidade delitiva é definido considerado o número de crimes praticados”.
(STF - HC: 162775 DF 0079061-88.2018.1.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 08/04/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 19/04/2021) Destaquei.

Destarte, como bem ponderou o culto Procurador de Justiça que atuou nestes autos, é evidente que os fundamentos do juízo de primeiro grau para o indeferimento do acesso integral à colaboração premiada são coerentes e estão em conformidade com as normas processuais vigentes, não merecendo qualquer reparo. Entendendo o recorrente, mesmo assim, que é imprescindível o acesso aos demais anexos do acordo de colaboração premiada, deve formular tal pretensão, se for o caso, ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que a homologou.

Não desmerece essa conclusão, outrossim, a alegação do recorrente de que necessita ter acesso integral por ter sido intimado para prestar esclarecimentos na Delegacia Especializada de Combate a Corrupção – DECCOR a respeito do Anexo no 52 do Acordo de Colaboração Premiada de José Geraldo Riva, pois tal intimação refere-se a inquérito policial que aparentemente não possui relação com a ação de origem, cabendo ao agravante requerer o acesso nos autos correspondentes no âmbito criminal.

Logo, viabilizado acesso ao agravante às informações do acordo de colaboração premiada referentes aos fatos apurados na demanda de origem, o que lhe permitirá confrontar as declarações prestadas pelo colaborador, não há falar-se em afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da boa-fé, da legalidade e da isonomia processual e muito menos à Súmula Vinculante no 14 no caso concreto.

Por fim, quanto ao pedido do Ministério Público de condenação do agravante por litigância de má-fé, não merece prosperar, pois não evidenciado, no caso dos autos, dolo manifesto em proceder de modo temerário, conforme exige o art. 80 do Código de Processo Civil. Ao revés, a conduta do agravante ao se insurgir contra a decisão recorrida limitou-se ao exercício de seu regular direito de defesa e ação.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por Guilherme da Costa Garcia, mantendo inalterada a decisão recorrida por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023